Tribunal: TJMT
Processo: 1003644-49.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003644-49.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0001-05 (EMBARGANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0172-64 (EMBARGADO), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), RAQUEL DE FARIA GIANELLI - CPF: 016.186.931-90 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0172-64 (EMBARGANTE), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0001-05 (EMBARGADO), RAQUEL DE FARIA GIANELLI - CPF: 016.186.931-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO DEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2.
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 151384675 – págs. 1 a 9), interposto por
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento a ambos os recursos de apelação interpostos, mantendo incólume a sentença recorrida.

Para tanto, a requerida/segunda apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que os documentos/tickets juntados aos autos demonstram que a requerente/apelada, ora embargada, não faz jus ao recebimento de qualquer importância a título de estadias.

Salienta que as provas produzidas pela requerente/apelada, ora embargada, não são suficientes para comprovar o horário de chegada/saída dos veículos e assim demonstrar a sobrestadia dos caminhões em seu pátio.

Prequestiona os artigos 373, inciso I e 489, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, bem como o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Pois bem.

Na hipótese, a requerida/segunda apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que os documentos/tickets juntados aos autos demonstram que a requerente/apelada, ora embargada, não faz jus ao recebimento de qualquer importância a título de estadias.

Salienta que as provas produzidas pela requerente/apelada, ora embargada, não são suficientes para comprovar o horário de chegada/saída dos veículos e assim demonstrar a sobrestadia dos caminhões em seu pátio.

Não assiste razão à requerente/primeira apelante, ora embargante.

Isso porque, longe de qualquer omissão, acerca da matéria, o acórdão embargado expressamente consignou que:

“(...).

Em suas razões recursais, a requerida, ora segunda apelante, aduz que não há qualquer prova no sentido de que os caminhões da requerente, ora apelada, ficaram estacionados em seu pátio por mais de 5 (cinco) horas, razão pela qual não há qualquer justificativa para a procedência do pedido formulado na petição inicial.

Ressalta que os documentos carreados aos autos com a exordial foram produzidos unilateralmente e não atestam a realidade dos fatos.

Não assiste razão à requerida, ora segunda apelante.

Acerca da matéria, dispõe o artigo 11 da Lei de n.o 11.442/2007:

Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 1o O transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino.

§ 2o A carga ficará à disposição do interessado, após a comunicação de que trata o § 1o deste artigo, pelo prazo de 30 (trinta) dias, se outra condição não for pactuada.

§ 3o Findo o prazo previsto no § 2o deste artigo, não sendo retirada, a carga será considerada abandonada.

§ 4o No caso de bem perecível ou produto perigoso, o prazo de que trata o § 2o deste artigo poderá ser reduzido, conforme a natureza da mercadoria, devendo o transportador informar o fato ao expedidor e ao destinatário.

§ 5o O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.

(Redação dada pela Lei no 13.103, de 2015)

(Vigência)

§ 6o A importância de que trata o § 5o será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento.
(Redação dada pela Lei no 13.103, de 2015)

(Vigência)

§ 7o Para o cálculo do valor de que trata o § 5o, será considerada a capacidade total de transporte do veículo.
(Incluído pela Lei no 13.103, de 2015)

(Vigência)

§ 8o Incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino.
(Incluído pela Lei no 13.103, de 2015)

(Vigência)

§ 9o O embarcador e o destinatário da carga são obrigados a informar ao transportador em campo específico do DT-e o horário de chegada do caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos, sob pena de serem punidos com multa a ser aplicada pela ANTT, que não excederá a 5% (cinco por cento) do valor da carga.

(Redação dada pela Lei no 14.206, de 2021)

§ 10. No âmbito do processo administrativo sancionador, as notificações de autuação poderão ser encaminhadas por meio eletrônico para endereço eletrônico cadastrado formalmente para esse fim, de forma a assegurar a ciência da imposição da penalidade, nos termos de regulamento.
(Incluído pela Lei no 14.206, de 2021)

§ 11. A notificação de autuação será expedida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado da data do cometimento da infração, sob pena de o auto de infração ser arquivado e seu registro julgado insubsistente.
(Incluído pela Lei no 14.206, de 2021)

§ 12. Da autuação e da aplicação de sanção caberá a apresentação, respectivamente, de defesa e de recurso pelo autuado, no prazo estabelecido em norma do órgão fiscalizador competente.
(Incluído pela Lei no 14.206, de 2021)

§ 13. Prescreve em 12 (doze) meses o prazo para cobrança da pena de multa a que se refere o § 9o deste artigo, a contar da notificação de autuação.
(Incluído pela Lei no 14.206, de 2021)
”

Na hipótese, ao contrário do que tenta fazer crer a requerida, ora segunda apelante, os documentos carreados aos autos com a petição inicial, quais sejam os Relatórios de Faturas de Estadia de ids. 143057665 – pág. 1, 143057671 – págs. 1 e 2, 143057680 – pág. 1, 143057682 – pág. 1, 143057684 – pág. 1, 143057685 – pág. 1, 143057687 – pág. 1, 143057691 – pág. 1, 143057694 - pág. 1, 143057695 – pág. 1, 143057696 – pág. 1, 143057697 – pág. 1 e 143057698 – pág. 1, são suficientes para demonstrar que os caminhões da requerente, ora apelada, permaneceram estacionados em seu pátio por mais de 5 (cinco) horas, infringindo o §5o do artigo 11 da Lei de n.o 11.442/2007.

Tanto é assim que os supramencionados relatórios, ainda que produzidos pela requerente, ora apelada, estão detalhados e relacionados com as notas fiscais emitidas pela requerida LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A., ora segunda apelante, e com os seus respectivos CTE’s (Conhecimentos de Transportes Eletrônicos), documentos que sequer foram impugnados.

Também, não há que se falar que, por não ter exercido por um determinado lapso de tempo, a requerente, ora apelada, perdeu seu direito de cobrar a compensação pela demora no descarregamento da carga, haja vista que, se assim for entendimento, além de acarretar o enriquecimento sem causa da requerida, ora segunda apelante, ensejará o descumprimento do que estabelece o artigo 11 da Lei de n.o 11.442/2007.

Nesse contexto, como a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora segunda apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, in verbis:

(...).”

Agora, evidentemente,
examinada a situação conflituosa e dado o tratamento jurídico que a Câmara entende compatível com o caso, não se conformando a parte com o seu resultado deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios
, os quais, como cediço não se presta a ensejar a reapreciação dos seus fundamentos.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da requerida/segunda apelante, ora embargante, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório os vícios apontados.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023